Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS PRATICADOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, reconhecendo a exigibilidade dos débitos decorrentes do consumo de água e coleta de esgoto.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de encargos moratórios desde o vencimento das faturas é válida; e (ii) se houve violação ao dever de mitigar as próprias perdas por parte da CAESB, em razão da suposta demora no ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que envolve prestação de serviço público essencial.
4. Conquanto haja presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, é certo que os atos devem ser analisados sob a ótica da legalidade, notadamente por haver, no outro vértice, o usuário consumidor, que muitas vezes, é parte vulnerável e hipossuficiente
5. As faturas de consumo e os documentos constantes dos autos comprovam a prestação do serviço, o inadimplemento e a ausência de vício nos atos administrativos da concessionária.
6. Não se configura violação ao dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss), pois a CAESB realizou diversas tentativas de cobrança extrajudicial e judicial, inclusive com envio de notificações e celebração de parcelamentos anteriores.
7. A incidência dos encargos moratórios desde o vencimento das faturas está em consonância com o artigo 111 da Resolução ADASA no 14/2011, que prevê juros de 0,033% ao dia, multa de até 2% e atualização pelo INPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
9. Tese de julgamento: “1. Na cobrança de débitos decorrentes de fornecimento de água e esgoto, os encargos moratórios incidem desde o vencimento de cada fatura, conforme previsão normativa da ADASA. 2. Não caracteriza violação ao dever de mitigar as próprias perdas a demora no ajuizamento da ação, quando o credor adota medidas razoáveis de cobrança extrajudicial e judicial.”